Tribunal: STF
Processo: ARE 1570471
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ag.reg. no Recurso Extraordinário Com Agravo 1.570.471 Rio Grande do Sul
Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Agte.(s)
:
Ricardo Bravo
Adv.(a/s)
:
Michel Saliba Oliveira
Agdo.(a/s)
:
Estado do Rio Grande do Sul
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul

DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por entender que a decisão recorrida estava em consonância com o decidido por esta Corte no julgamento dos Temas 22 e 181 da repercussão geral, 
No presente agravo (eDOC 232), argumenta-se que “esta Corte Suprema, ao fixar a tese no RE 560.900/DF (Tema 22), vedou expressamente a exclusão de candidatos por mera pendência de inquérito ou ação, sem previsão constitucional ou legal adequada. Aqui, não há trânsito em julgado à época da exclusão, configurando-se pendência recursal, o que atrai a aplicação plena do Tema 22, sem espaço para mitigação” (p. 7).
Sustenta-se que “a conclusão alcançada pela decisão ora agravada, parte de uma análise restrita do Recurso Extraordinário, que não se limitou à invocação do Tema 22, mas abarcou diversas outras questões de índole constitucional direta, cujos fundamentos demonstram a necessidade de provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido. A decisão agravada, ao focar predominantemente na mitigação do Tema 22, deixou de considerar adequadamente o conjunto de violações constitucionais arguidas” (p. 8).
Alega-se que “A mitigação do Tema 22, portanto, está restrita a cenários excepcionais, nos quais a lei preveja requisitos mais rigorosos para cargos sensíveis — como os da magistratura, Ministério Público ou segurança pública (CF, art. 144) —, sempre condicionada à presença de ofensa expressiva à moralidade administrativa, comportamento socialmente reprovável em grau elevado ou incompatibilidade manifesta com as funções do cargo. Nesses casos, exige-se não apenas previsão legal, mas também motivação concreta que demonstre a relação de desvalor grave entre o fato e o exercício da função, evitando-se a aplicação automática da exceção, o que inverteria a lógica protetiva da presunção de inocência.” e que “Não é esse, todavia, o panorama do caso concreto, o que torna inadmissível a invocação da tese de mitigação do Tema 22” (p. 9-10).
Argumenta-se que “A controvérsia em tela não demanda reexame de provas ou fatos, mas decorre de situação objetiva e incontroversa: o PAD não estava definitivamente concluído no momento da eliminação, remanescendo recurso administrativo pendente. A decisão agravada, no entanto, acabou por construir uma hipótese de exceção constitucional inexistente no caso concreto” (p. 13).
Sustenta-se que “o Tema 181 não autoriza a exclusão arbitrária de candidatos com base em processos administrativos pendentes, prescritos ou desprovidos de gravidade suficiente para comprometer a moralidade administrativa” (p. 14).
Por fim, requer-se a reconsideração da decisão para dar provimento ao recurso interposto.
É o relatório. Decido.
Em revisitação aos documentos acostados aos autos, verifico que é caso de reconsideração dos fundamentos da decisão proferida em 20.10.2025 (eDOC 228), motivo pelo qual torno sem efeito a referida decisão e procedo a novo julgamento da causa.
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, por entender possível a exclusão de candidato de concurso público apoiada na investigação social que concluiu pela inadequação de sua entrada no serviço público para o cargo de serventuário, em razão da perda de delegação anterior por falta grave, em acórdão assim ementado:
 
““ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA FASE DE SINDICÂNCIA. PERDA DE OUTRA DELEGAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 2. O STJ entende possível a exclusão de candidato de concurso público apoiada em investigação social que conclua pela inadequação de sua entrada no serviço público, sem que isso constitua violação ao princípio da presunção de inocência. Fartos os precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, Dje 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, Dje 15.9.2008; RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; RMS 22.454/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/5/2008; RMS 24.287/RO. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel Min. Jane Silva (des. convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 15/9/2008; AgInt no RMS 71.149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023. 3. Agravo Interno não provido” (eDOC 148 – ID: dcc253ef, p. 1)” (eDOC 148 – ID: dcc253ef, p. 1)
 
Interposto o recurso extraordinário correspondente, este foi inadmitido, com fundamento na vinculação ao tema 22 da repercussão geral. A propósito, eis um trecho da decisão de inadmissibilidade do recurso:
 
“2. O presente recurso foi interposto contra acórdão do STJ segundo o qual é possível a exclusão de candidato de concurso público apoiada em investigação social que conclua pela inadequação de sua entrada no serviço público, sem que isso constitua violação do princípio da presunção de inocência. 
Do mesmo modo, foi registrado no julgado recorrido o não preenchimento dos requisitos de ordem moral indispensáveis ao desempenho das funções pelo recorrente, porquanto foi condenado por falta grave, em decisão com certificação de trânsito em julgado, materializada pelo efetivo abandono de serventia a ele outorgada no Estado do Mato Grosso do Sul. 
Ao assim decidir, constata-se que esta Corte Superior de Justiça acompanhou a firme jurisprudência do STF, no sentido de que poderá haver mitigação do Tema n. 22 do STF (RE 560.900/DF) em caso de exclusão de candidato de certame na fase de investigação social, motivada em sua potencialidade lesiva para o cargo.
Desse modo, estando o acórdão recorrido na mesma direção entendimento firmado pela Suprema Corte, é inviável a admissão da insurgência.” (eDOC 194 – ID: 3b8a01c4)
 
Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC (eDOC 200, ID cae1027f).
Ora, a orientação seguida por esta Suprema Corte caminha no sentido da existência de erro grosseiro na interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) na hipótese em que seria correta a interposição de agravo interno, fundado no art. 1.030, I, do CPC. 
Isso porque o agravo previsto no art. 1.042 do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem (RE-RG 1.302.501, tema 1.150). Erro grosseiro. 4. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 65312 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.04.2024 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. (...)” (ARE 1426411 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.02.2024 – grifo nosso)
 
Na espécie, subsiste o erro grosseiro mencionado, tendo sido interposto agravo em recurso extraordinário em hipótese de interposição de agravo interno, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade.
Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 20.10.2025 (eDOC 228) e  nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente